Tribunal: TJMT
Processo: 1030889-96.2021.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030889-96.2021.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GISELE APARECIDA PEREIRA LUIZ - CPF: 915.485.941-72 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM PROCEDENTE O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PROGRESSÃO DE NÍVEL E CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 3.797/2012 E LEI COMPLEMENTAR Nº 4.007/2014. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, determinando o enquadramento funcional da autora com promoção nos níveis e classes, e o pagamento das diferenças salariais retroativas aos respectivos marcos temporais estabelecidos, com reflexos em férias, terço constitucional e 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar o cumprimento dos requisitos para progressão de níveis e classes, de acordo com o Estatuto e Plano de Carreira dos Servidores do Município de Várzea Grande, estabelecido pela Lei Municipal nº 3.797/2012 e Lei Complementar nº 4.007/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 3.797/2012 e a LC nº 4.007/2014 condicionam a progressão funcional ao cumprimento de interstício de três anos em cada classe e à comprovação de capacitação.

4.

No caso concreto, a autora preencheu os requisitos legais de tempo e capacitação para as promoções e progressões requeridas.

5.

A progressão para a Classe B foi implementada somente em 07/06/2016, data em que comprovou a carga horária mínima exigida de 200 horas de cursos de capacitação.

6.

Em relação à Classe C, a autora faz jus à progressão a partir de 07/06/2019, após o cumprimento do triênio legal e dos requisitos formativos, sendo vedada a progressão direta de Classe A para Classe C.

7.

Assim, a sentença que reconheceu o direito da autora ao enquadramento funcional e determinou o pagamento das diferenças salariais deve ser ratificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: 1. O servidor faz jus à progressão funcional conforme o cumprimento de interstício temporal e qualificação profissional, nos termos do Estatuto e Plano de Carreira dos Servidores Municipais de Várzea Grande. 2. A progressão em classes deve observar o intervalo de três anos entre cada nível, sendo vedada a promoção per saltum.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 3.797/2012; Lei Complementar nº 4.007/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004146-88.2017.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Declaratória Cumulada Com Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, de modo que determinou ao Município de Várzea Grande o enquadramento e pagamentos das diferenças salariais devidas à autora no Nível 4, Classe A, a partir de 30/08/2011; promoção para o Nível 5, Classe A, a partir de 30/08/2014; progressão à Classe B, em 07/06/2016; promoção para o Nível 6, a partir de 30/08/2017; progressão para a Classe C, em 07/06/2019, e, a partir de 30/08/2020, promoção para o nível 7, bem como ao pagamento das diferenças salariais devidas à autora no Nível 4, Classe A, a partir de 30/08/2011; Nível 5, Classe A, a partir de 30/08/2014; Classe B, em 07/06/2016; Nível 6, a partir de 30/08/2017; Classe C, em 07/06/2019, e, a partir de 30/08/2020, no Nível 7, calculados até 24/09/2021 (ajuizamento da ação), com reflexos nos subsídios, férias, terço constitucional e 13º salario, observadas as retenções previdenciárias em todo período pretérito (ID 227577154).

As partes não interpuseram recurso.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (ID. 230498176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Extrai-se dos autos que GISELE APARECIDA PEREIRA LUIZ ajuizou Ação Declaratória Cumulada Com Cobrança em face do Município de Várzea Grande/MT, objetivando o reconhecimento de seu direito às progressões nas classes e níveis funcionais correspondentes.

Alega que pertence “
ao quadro funcional da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT, admitido mediante Concurso Público Municipal, tomou posse para exercer o cargo de AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H - AGENTE ADMINISTRATIVO - AS - SUS, matrícula- 17957, com carga horária 30 horas semanais, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, a partir de 30/08/2002
”.

Ao final, requer a promoção no Nível 7, Classe D da parte Autora, bem como os valores retroativos da Classe a contar da data de cada requerimento administrativo e do Nível a contar de cada aniversário de posse de 3 anos, com aplicação dos reflexos trabalhistas, juros e correção monetária.

A Lei Municipal nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, com a nova redação dada pela Lei Complementar 4.007/2014, estabelece que a progressão funcional do professor dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, nos termos a seguir:

Art. 19 – (...)

Parágrafo único. Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

§ 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) – Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) – Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) – Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

De acordo com os dispositivos legais mencionados, para a progressão, é necessário o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, além de avaliação de desempenho favorável e qualificação profissional, conforme estabelecido nos referidos artigos.

In casu
, em consonância com a legislação, a autora faz jus as promoções e enquadramentos conforme bem delineada na sentença proferida pelo juízo de 1º grau (id 227577154), da seguinte forma:

(...)

promoção para o Nível 4, a partir de 30/08/2011, quando completou o triênio 2008 a 2011; promoção para o Nível 5, a partir de 30/08/2014, ao completar o triênio 2011 a 2014; promoção para o Nível 6, a partir de 30/08/2017, ao completar o triênio 2014 a 2017, e promoção ao Nível 7, a partir de 30/08/2020, data em que completou o triênio 2017/2020.

No tocante à progressão em classes, por sua vez, reclama a autora que, no dia 14/04/2011, juntou os certificados de 200 horas que lhe deram direito à progressão para a Classe B. Contudo, sem razão.

Isso porque, o artigo 34, II, da LC n. 3.507/2010, exige, para a progressão horizontal à Classe B, curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas.

Nesse ponto, dos requerimentos administrativos protocolados, respectivamente, em 14/04/2011 (ID 66296129 págs. 3/4), 21/08/2012 (ID 66296129 págs. 5/6) e 23/10/2012 (ID 66296129 págs. 7/8), não há comprovação da carga horária mínima de 200 (duzentas) horas em cursos de capacitação.

Extrai-se dos documentos ID n. 66296134 (certificado de capacitação - carga horária - 60 horas), ID n. 66296136 (certificado de capacitação – carga horária - 20 horas) e ID n. 66296136 (certificado de capacitação – carga horária - 85 horas) o total 165 horas de curso de capacitação até 2012.

Diferentemente do alegado pela autora, na data do requerimento administrativo, datado de 14/04/2011, não se contabilizou a carga horária mínima de 200 horas de cursos de capacitação para progressão à classe B.

Posteriormente, em 01/08/2014 (ID 66296129 págs. 11/12), a autora protocolizou novo requerimento administrativo, em que postula pagamentos retroativos de enquadramentos. Até esse marco temporal, a servidora-autora não havia concluído novos cursos de capacitação que representasse carga horária total de 200 horas.

Ainda sobre o pedido de progressão à Classe B, somente em 26/09/2014, a autora completou a carga horária mínima exigida de curso de capacitação, ao arregimentar certificado de 200 horas (ID 66296137), exigido pelo art. 34, II, da Lei Complementar n. 3.507/10.

A parte autora, entretanto, após preencher a carga horária total de capacitação de 200 horas que a habilitaria à Classe B, quedou-se inerte, protocolizando novo requerimento administrativo muito posteriormente, em 07/06/2016 (ID 66296129 págs. 13/14).

(...)

Diante disso, no tocante à progressão para a Classe B, a autora perfectibilizou o direito em 07/06/2016, quando deu ciência ao réu de cumprimento da carga horária total de 200 horas de cursos de capacitação, nos termos do art. 33, II, da norma regente.

Tratando-se do pedido de progressão da autora para a Classe C, é exigível formação em ensino superior completo, nos termos do artigo 34, II, da LC n. 3.507/10.

Ao compulsar os autos, constata-se que, em 15/02/2012, foi expedido o certificado de graduação da autora (ID 66296140).

Nesse aspecto, a Lei Complementar n. 3.507/10, no art. 32, I, dispõe que a progressão na carreira do profissional da saúde obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D, ou seja, veda a progressão “per saltum,” diretamente da Classe A para C.

Com isso, uma vez reconhecido o direito da autora à progressão para a classe B, em 07/06/2016, em observância a norma regente que exige interstício de 3 anos, de uma classe à outra e vedada a progressão per saltum entre classes, a servidora-autora fará jus à Classe C, em 07/06/2019.

A despeito de a autora comprovar o título de pós-graduação (ID 66297142), por meio do protocolo de requerimento administrativo datado de 12/01/2018 (ID 66296129 págs. 1/2), a presente ação judicial foi distribuída em 24/09/2021, marco temporal em que a autora ainda não havia cumprido o triênio legal na classe C (2019 a 2022), sendo óbice para progressão à classe D.

Assim, a autora fará jus ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos em férias, terço constitucional e 13º salário, referentes aos reenquadramentos, devendo retroagir à 30/08/2011, nos respectivos níveis e classes, observadas as retenções previdenciárias neste período pretérito”.

Assim, em razão das considerações feitas pelo juízo de primeiro de grau, a sentença deve ser ratificada.

Nesse sentido:

EMENTA-REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE –
ENQUADRAMENTO

FUNCIONAL
–
LEI
MUNICIPAL Nº
3.797
/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO - SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei nº 3.797/2012 c/c a Lei Complementar nº 4.093/2015, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do Técnico Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.
(N.U 1004146-88.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

Com essas considerações, RATIFICO a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024